Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-87.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e corrupção de menor. Insurgência parcial defensiva. Impugnação exclusiva acerca do cálculo de pena. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Condenação mantida. Redução da pena. Concurso formal entre os delitos. Regime inicial semiaberto. Recurso

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e corrupção de menor. Insurgência parcial defensiva. Impugnação exclusiva acerca do cálculo de pena. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Condenação mantida. Redução da pena. Concurso formal entre os delitos. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000562-87.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que são apelantes
VINICIUS FERNANDO PRESTES e JONATHAN WILLIAN DA SILVA PRESTES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a reprimenda dos réus VINICIUS
FERNANDO PRESTES e JONATHAN WILLIAN DA SILVA PRESTES para o
patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 dias-
multa, calculados no piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000562-87.2018.8.26.0063 -Voto no 19.665
2
Apelação criminal no 0000562-87.2018.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelantes: Vinicius Fernando Prestes E Jonathan Willian Da Silva
Prestes
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 19.665
Apelação. Roubo majorado e corrupção de menor. Insurgência
parcial defensiva. Impugnação exclusiva acerca do cálculo de
pena. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo
probatório documental, pericial e oral para a comprovação da
autoria e da materialidade delitivas. Condenação mantida.
Redução da pena. Concurso formal entre os delitos. Regime inicial
semiaberto. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a
pena do réu.
Pela sentença de fls. 245/256, proferida em 11
de setembro de 2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Daniela Aoki de
Andrade Maria, da 2a Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita,
VINICIUS FERNANDO PRESTES e JONATHAN WILLIAN DA SILVA
PRESTES foram condenados às penas, para cada um, de 6 anos e 4
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13
dias-multa, calculados no piso legal, como incursos no art. 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei no 8.069/90.
Irresignada, a defesa dos réus interpôs recurso
de apelação, impugnando tão somente o cálculo de pena, pois, em
sua visão, seria necessária a redução da reprimenda para patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000562-87.2018.8.26.0063 -Voto no 19.665
3
abaixo do mínimo em razão da atenuante genérica da confissão, além
da substituição da reprimenda corporal por penas alternativas e a
redução da pena de multa (fls. 283/289).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 292/294) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 313/319).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 20 de
fevereiro de 2018, por volta de 19h40, nas dependências do posto de
combustível Ruff, localizado na Avenida Arthur Balsi, no 1041, na
cidade de Barra Bonita, o acusado, previamente ajustado, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com um adolescente, subtraiu,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego
de faca, coisa alheia móvel, consistente em R$ 700,00 em espécie,
pertencentes ao referido estabelecimento comercial.
Inexistindo devolução recursal quanto ao
desfecho condenatório e encontrando-se a condenação lastreada em
sólidos fundamentos e elementos de prova (fls. 2/3 auto de prisão
em flagrante delito; fls. 12/17 boletim de ocorrência; fls. 18/20 e 54
autos de exibição e apreensão; fls. 21/22 auto de entrega; fl. 25
auto de reconhecimento de pessoa positivo; e prova oral colhida em
audiência, consoante se extrai da mídia audiovisual correspondente),
passa-se à verificação do quanto exposto pela defesa nas razões
recursais, concernente exclusivamente ao cálculo da pena.
E, nesse ponto, os apelantes aduzem parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000562-87.2018.8.26.0063 -Voto no 19.665
4
razão.
Na primeira fase, fica mantida a fixação das
básicas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa (roubo)
e 1 ano de reclusão (corrupção de menor).
Na segunda fase, ao contrário do quanto
alegado nas razões recursais, a confissão espontânea do agentenão
tem o condão de reduzir a sua reprimenda para patamar abaixo do
mínimo legal (STJ, Súmula 231).
Na
terceira
fase,
diante
da
majorante
reconhecida quanto ao crime de roubo, a respectiva pena deve ser
acrescida da fração de 1/3, perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão
e 13 dias-multa.
Todavia, em razão do concurso formal de
crimes, e não material como havia constado na sentença, a teor do
art. 70 do Código Penal, aplica-se a pena mais grave, no caso, a de 5
anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa (roubo), com acréscimo
de 1/6, resultando na reprimenda definitiva de 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e 15 dias-multa, calculados no piso legal, para cada
réu.
Mantém-se a fixação do regime prisional inicial
semiaberto aos réus, haja vista a ausência de impugnação recursal
ministerial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a reprimenda dos
réus VINICIUS FERNANDO PRESTES e JONATHAN WILLIAN DA
SILVA PRESTES para o patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e 15 dias-multa, calculados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000562-87.2018.8.26.0063 -Voto no 19.665
5
piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator